Tribunal: TJES
Processo: 5011111-73.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Compra e Venda; Corretagem; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011111-73.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SPE PORTO SEGURO 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A e outros (2)
RECORRIDO: SURIEL LECIANO ERNESTO DA SILVA PICINATI
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PROCESSO Nº: 5011111-73.2025.8.08.0048

RECORRENTE: SPE PORTO SEGURO 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A E OUTROS

RECORRIDO: SURIEL LECIANO ERNESTO DA SILVA PICINATI

RELATOR: DR. FÁBIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E MÁ-FÉ DO VENDEDOR (MARKETING AGRESSIVO). CONTRATAÇÃO ORIGINAL REALIZADA PELO GENITOR DO AUTOR ENQUANTO ESTE ERA MENOR DE IDADE. POSTERIOR CESSÃO DE DIREITOS AO AUTOR APÓS DOIS ANOS E MEIO. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL QUANTO AO INDUZIMENTO A ERRO. PAI DO RECORRIDO QUE É ADVOGADO E ATUOU COMO CONTRATANTE DIRETO. AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO NA VONTADE DO CEDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE O CESSIONÁRIO ALEGAR MÁ-FÉ SOBRE FATO QUE NÃO VIVENCIOU. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

I – CASO EM EXAME:
Trata-se de recurso inominado interposto pelas requeridas em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a rescisão contratual por culpa das vendedoras e determinando a restituição integral dos valores pagos, além de indenização por danos morais. O autor sustenta que foi induzido a erro por técnicas de "marketing agressivo" e promessas de lucratividade não cumpridas no momento da compra de cota no empreendimento Ondas Praia Resort.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A controvérsia reside em verificar se subsiste a responsabilidade das rés por suposta má-fé ou induzimento a erro do autor, considerando que este não figurou como contratante originário, tendo adquirido a posição contratual anos depois via cessão de direitos formalizada por seu genitor.

III – RAZÕES DE DECIDIR:

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a celebração do contrato particular de promessa de compra e venda ocorreu em 03/01/2018. Àquela época, o autor/recorrido possuía apenas 17 anos, sendo menor impúbere, e o contrato foi firmado diretamente por seu pai, que não atuou como mero representante, mas como o verdadeiro negociador e contratante.

Observa-se que apenas em 20/08/2020(ID 18644921) foi formalizada a Cessão de Direitos, pela qual o autor passou a titularizar a posição contratual, aproximadamente dois anos e meio após a celebração original feita pelo pai.

Não há qualquer demonstração de que o autor tenha participado diretamente da contratação inicial em 2018. A relação jurídica originária foi estabelecida exclusivamente entre as rés e o genitor do autor.

A alegação de vício de consentimento (induzimento a erro por pressão psicológica/venda emocional) é de caráter estritamente pessoal. No caso vertente, o contexto fático da contratação inicial não envolveu a manifestação de vontade do autor, mas do seu pai. A posterior cessão de direitos rompe qualquer liame entre o suposto marketing agressivo e a vontade do autor de assumir o contrato anos depois.

É relevante notar que o genitor do autor é advogado (inscrito na OAB/ES sob o nº 30.307), possuindo notório conhecimento jurídico. Tal condição reforça a presunção de que a contratação original foi feita de forma consciente e com plena compreensão dos termos pactuados, inclusive quanto à ausência de garantia de rentabilidade constante no checklist assinado.

Inviável ao autor alegar ter sido vítima de má-fé ou induzimento a erro sobre uma contratação que ele próprio não realizou no momento dos fatos narrados. Quem aceitou os termos e a dinâmica da venda foi o pai, profissional do direito, não podendo o filho, na condição de cessionário tardio, valer-se de suposta vulnerabilidade ocorrida em cenário do qual não foi protagonista.

IV – DISPOSITIVO:
Recurso conhecido e
PROVIDO
para reformar a sentença e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, ante a inexistência de culpa das requeridas perante o autor no ato da contratação originária.

Dispositivos relevantes citados: Art. 373, I, do CPC; Art. 6º, III e IV do CDC; Art. 147 do Código Civil.

RELATÓRIO

SURIEL LECIANO ERNESTO DA SILVA PICINATI
ajuizou ação de rescisão contratual em face de
SPE PORTO SEGURO 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A
e outros, alegando que em janeiro de 2018 foi induzido a adquirir uma cota imobiliária sob efeito de marketing agressivo e promessas de lucro fácil que não se concretizaram.

A sentença julgou os pedidos parcialmente procedentes, reconhecendo a culpa das rés pela rescisão e condenando-as à devolução integral de R$ 37.055,97, além de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

Inconformadas, as requeridas interpuseram Recurso Inominado sustentando, entre outros pontos, a ilegitimidade passiva e a regularidade das cláusulas de retenção, afirmando que o autor teve ciência de todos os termos no ato da compra.

Contrarrazões apresentadas pelo autor pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, após análise detida das provas documentais, verifico que a sentença merece reforma integral.

O cerne da demanda reside em suposto vício de consentimento ocorrido em janeiro de 2018. Todavia, o autor apenas adquiriu a titularidade da cota imobiliária em agosto de 2020, por meio de instrumento de cessão de direitos (id n. 18644921).

À época da contratação originária (jan/2018), o autor era menor de idade (17 anos). Muito embora não possuísse capacidade de fato, caberia a ele figurar como contratante na aquisição da cota, oportunidade em que seria devidamente representado por seu pai. Não foi isso que ocorreu. O contrato foi firmado diretamente pelo genitor, em nome próprio, inexistindo demonstração de que tenha atuado como representante do autor.

Ressalte-se que o pai, além de ter sido o efetivo contratante, é advogado atuante, circunstância que afasta a alegação de hipossuficiência técnica ou de incapacidade de compreender as cláusulas contratuais, bem como de ter sido facilmente induzido a erro quanto à natureza do negócio jurídico.

A tese de “venda emocional” e “marketing agressivo” pressupõe que a vontade daquele que celebrou o contrato tenha sido maculada no momento da contratação. No caso concreto, o autor não participou da avença originária. Apenas passou a integrar a relação contratual cerca de dois anos e meio depois, de forma voluntária, mediante cessão de direitos, em contexto fático completamente dissociado do evento de vendas.

Dessa forma, não pode o autor pleitear indenização ou rescisão contratual com fundamento em suposto vício de consentimento que não experimentou, relativo a contrato regularmente celebrado por terceiro, dotado de plena capacidade civil e discernimento jurídico.

A improcedência dos pedidos é medida que se impõe, sobretudo porque o cessionário recebe o contrato no estado em que se encontra, não lhe sendo dado invocar vícios de vontade personalíssimos do cedente, os quais sequer foram por este suscitados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial.

Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (Art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

Juiz Leigo

VOTO DO RELATOR

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

FABIO PRETTI

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)